Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-45.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1002199-45.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICO NOVERDE EP.
Recorrida: CRISLAINE DA COSTA E SILVA.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULIDADE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes provas da regularidade na contratação do empréstimo, uma vez que restou evidenciada a irregularidade na contratação do empréstimo, portanto, a prestação do serviço deve se dá nos termos contratado.
2. A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se manutenção da obrigação de fazer, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002199-45.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE DA COSTA SILVA - CPF: 032.982.081-83 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022